Tribunal: TJES
Processo: 5011578-70.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011578-70.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA DE OLIVEIRA SERAFIM

APELADO: IDAPES - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO AO ENSINO E PESQUISA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011578-70.2024.8.08.0021

APTE
S
:
LUCIANA DE OLIVEIRA SERAFIM

A
PD
A
:
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO AO ENSINO E PESQUISA (IDAPES)

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. PRECLUSÃO. PESSOA JURÍDICA NÃO ENQUADRADA NO ART. 8º DA LEI 9.099/1995. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ABANDONO DE CURSO SEM FORMALIZAÇÃO DE DISTRATO. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Instituto de Desenvolvimento e Apoio ao Ensino e Pesquisa (IDAPES), condenando a ré ao pagamento de R$ 26.480,00, referentes a parcelas vencidas de curso de pós-graduação em Ciências Criminais, no período de dezembro de 2019 a novembro de 2020, diante da ausência de formalização de distrato ou trancamento de matrícula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juízo Comum é incompetente para processar e julgar a demanda; (ii) estabelecer se a ausência de audiência de conciliação acarreta nulidade processual; (iii) determinar se o abandono do curso, aliado aos efeitos da pandemia da COVID-19, afasta a obrigação de pagamento das mensalidades cobradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de incompetência do Juízo Comum encontra-se preclusa, pois a matéria foi decidida anteriormente por decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento, nos termos da mitigação do art. 1.015 do CPC firmada pelo STJ no REsp 1.704.520/MT, incidindo o art. 507 do CPC.

A autora, pessoa jurídica de direito privado não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, não se insere nas hipóteses do art. 8º da Lei 9.099/1995, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível.

A ausência de designação ou realização de audiência de conciliação não gera nulidade processual quando não demonstrado prejuízo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O contrato de prestação de serviços educacionais exige formalização expressa para a rescisão, não se desconstituindo pelo simples abandono do curso, sendo devidas as mensalidades enquanto o serviço permaneceu à disposição da aluna.

A prestação do serviço educacional perfaz-se com a disponibilização da vaga e da estrutura acadêmica, independentemente da frequência do discente.

A invocação genérica da pandemia da COVID-19 não autoriza, por si só, a exoneração das obrigações contratuais, sendo necessária a comprovação concreta de desequilíbrio contratual ou impossibilidade absoluta de cumprimento, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

A revisão contratual com fundamento na teoria da base objetiva exige demonstração efetiva do rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, não sendo automática em razão da alteração da modalidade de ensino.

Inexistindo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se a observância do princípio pacta sunt servanda e a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a alegação de incompetência acarreta preclusão, vedando sua rediscussão em apelação.

A falta de realização de audiência de conciliação não enseja nulidade processual sem demonstração de prejuízo.

O abandono do curso, desacompanhado de formalização de distrato, não extingue o contrato de prestação de serviços educacionais, sendo devidas as mensalidades enquanto o serviço permanece à disposição do aluno.

A pandemia da COVID-19 não autoriza automaticamente a revisão ou exoneração de obrigações contratuais, exigindo-se prova concreta do desequilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 9.099/1995, art. 8º; CPC, arts. 334, 355, I, 373, I e II, 507 e 85, §11; CC, arts. 472 e 476; CDC, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (tema repetitivo); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.021.350/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13/03/2023; STJ, REsp 2.192.489/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22/09/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.434.003/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/08/2024; STJ, AgInt no REsp 861.030/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04/11/2016; TJES, Apelação 5001202-17.2023.8.08.0035, Rel. Desª Eliana Junq
ueira Munhos Ferreira, j. 17/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011578-70.2024.8.08.0021

APTE
S
:
LUCIANA DE OLIVEIRA SERAFIM

A
PD
A
:
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO AO ENSINO E PESQUISA (IDAPES)

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
LUCIANA DE OLIVEIRA SERAFIM
em face
de Id 15450656,
que julgou
procedentes os pedidos
formulados na
ação de cobrança
ajuizada por
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO AO ENSINO E PESQUISA (IDAPES)
, condena
ndo a apelante
ao pagamento da quantia de
R$ 26.480,00
(vinte e seis mil quatrocentos e oitenta reais) referente a parcelas vencidas de curso de pós-graduação
.

Nas suas razões (Id 15450657), em apertada síntese,
alega a apelante, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo Comum e a competência das Varas do Sistema dos Juizados Especiais para processar e julgar ação de cobrança de mensalidades escolares, desde que o valor da causa não ultrapasse 40 salários-mínimos, dada a natureza da relação de consumo.

Aduz, ainda, o cerceamento de defesa pela não realização de audiência de conciliação, a qual seria obrigatória se apenas uma das partes não manifestar desinteresse.

No mérito, sustenta a descontinuidade da prestação dos serviços educacionais, que não se configuraria como abandono de curso, uma vez que houve solicitação formal para cursar o TCC em semestre seguinte, que não foi respondido. Alega que a pandemia da COVID-19 e a quarentena configuraram fato superveniente e onerosidade excessiva, impedindo a continuidade do contrato e culminando em grave desequilíbrio financeiro.

Defende a aplicação da exceção do contrato não cumprido (Art. 476, CC) e a necessidade de rescisão contratual por desistência tácita, visto que não houve renovação de matrícula nem prestação total dos serviços.

Por fim, aponta excesso de cobrança entendendo ser devido somente a parcela de dezembro e a multa contratual.

Extrai-se da proemial
que a pretensão condenatória de origem fundamenta-se no inadimplemento de encargos educacionais relativos ao curso de pós-graduação em Ciências Criminais.

De acordo com a narrativa fática, a requerida, ora apelante, após celebrar contrato de prestação de serviços e usufruir da estrutura acadêmica, deixou de adimplir as mensalidades vencidas no interregno entre dezembro de 2019 e novembro de 2020, sem que tenha formalizado qualquer pedido de distrato ou trancamento de matrícula.

Após otimizada instrução, na dinâmica do art.355, I , do Código de Processo Civil, o magistrado primevo entendeu que a apelante
não logrou êxito em comprovar a formalização do distrato, já que a simples ausência de frequência às aulas não desonera o discente do pagamento das parcelas pactuadas, inclusive pelo aspecto da boa-fé objetiva, que,
in casu
, evidencia-se como a contrapartida pela vaga mantida à disposição.

Ademais, arrematou que, se não houve a rescisão formal solicitada pela parte na forma exigida pelo artigo 472 do Código Civil, a manutenção do vínculo jurídico era medida impositiva, o que culmina na procedência da pretensão autoral, notadamente porque a prestação do serviço educacional perfaz-se com a sua mera colocação à disposição do aluno, situação esta que restou devidamente evidenciada nos autos pelo contrato e histórico escolar acostados.

Delimitado a lide e o recurso, inicio por rejeitar a preliminar de incompetência do Juízo Cível comum para processar a julgar a demanda, porquanto a matéria foi analisada e dirimida na decisão de Id 15450653, o que comportaria a interposição de agravo de instrumento, porque a hipótese é de mitigação da regra do artigo 1.015 , do Código de Processo Civil , na forma decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT , submetido ao rito dos recursos repetitivos. Uma vez preclusa, incabível sua revisão ou rediscussão em sede de apelação (art. 507 , CPC ).

Não bastasse, a teor do art.8º, da Lei 9.099/1995, em se tratando a autora/apelada de pessoa jurídica de direito privado que não se apresenta como microempresa ou empresa de pequeno parte, não lhe é autorizado demanda no Juizado Especial Cível.

A seguir, c
omo é cediço, n
os termos do art. 334 do CPC, preenchendo a petição inicial os requisitos essenciais e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, deve o magistrado designar audiência de conciliação ou mediação, que não será realizada apenas quando: a) ambas as partes manifestem expressamente o desinteresse na composição consensual; b) a autocomposição não for admitida.

Transcrevo o referido dispositivo:

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

§ 1º O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária.

§ 2º Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes.

§ 3º A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado.

§ 4º A audiência não será realizada:

I – se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual;

II - quando não se admitir a autocomposição.

(...)

Contudo, a despeito da literalidade acim
a,
o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o dispositivo,
entendeu que tão somente a ausência de designação
ou realização
da audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE VALORES JÁ PAGOS QUE AUTORIZA O PAGAMENTO EM DOBRO À PARTE COBRADA INDEVIDADAMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA E IMPOSSIBIIDADE DE PERDAS E DANOS EM DECORRÊNCIA DA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. SÚMULA 284/STF. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A jurisprudência desta Corte é de que a falta de audiência de conciliação não resulta em nulidade processual. Consequentemente, o encurtamento do prazo para defesa, decorrente da inexistência da audiência, também não.
[...].(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.021.350/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1
. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual" (AgInt no AREsp n. 1.968.508/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.
). Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. [...],(AgInt no AREsp n. 2.161.587/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual. 2. A decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo à parte que alega.
[...].(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.690.837/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

Destarte, apenas pela ausência de designação
ou realização
de audiência de conciliação, não há que se declarar nulidade do processo.

No mérito,
verifica-se que a relação jurídica estabelecida é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que, todavia, não exime a contratante do cumprimento das cláusulas pactuadas, especialmente no que tange à forma de extinção do vínculo.

A jurisprudência pátria, em uníssono com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidou a premissa de que o abandono do curso, desacompanhado de requerimento administrativo de trancamento ou desistência, não possui o condão de desconstituir a obrigação pecuniária, uma vez que o serviço permaneceu à disposição da discente.

Confira-se:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DESISTÊNCIA NÃO FORMALIZADA . ABANDONO DO CURSO. DEVER DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino, julgou procedente o pedido inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questão em discussão: (i) determinar se o abandono do curso, sem formalização escrita de desistência, exime o contratante do pagamento das mensalidades vencidas III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato educacional firmado entre as partes prevê, nas cláusulas 8 e 8 .1, que a desistência do curso deve ser formalizada por escrito, não se configurando o simples abandono como encerramento do vínculo, sendo devido o pagamento das parcelas até a data de formalização do cancelamento. A jurisprudência dominante reconhece que o abandono do curso, sem comunicação formal, não exime o aluno do pagamento das mensalidades, pois os serviços permanecem à disposição do contratante, independentemente do uso efetivo (STJ, AgInt no REsp 861.030/PR)
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O abandono do curso, sem formalização escrita de desistência, não extingue o contrato de prestação de serviços educacionais, sendo devido o pagamento das mensalidades até a data de formalização do cancelamento. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 473 e 475; CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 861.030/PR, Rel. Min . Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 04.11.2016; TJES, Apelação nº 0013954-25.2016 .8.08.0012, Rel. Des . Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 17.05.2024 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012021720238080035, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Entretanto, em consonância à análise das razões recursais e ao acervo probatório, constata-se que a apelante limitou-se a arguir a descontinuidade do curso em virtude de fatores externos, sem colacionar qualquer elemento idôneo capaz de infirmar a higidez do débito ou comprovar a falha na prestação do serviço por parte da instituição.

Registre-se que a pandemia, conquanto tenha alterado as dinâmicas sociais, não autoriza a moratória indiscriminada ou a isenção de débitos pretéritos e vigentes sem a devida demonstração de nexo causal direto com a impossibilidade de pagamento ou a quebra da base objetiva do negócio.

P
ara a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é de rigor a
comprovação efetiva de desequilíbrio contratual para a
exclusão ou
redução de mensalidades escolares em situações excepcionais, como a pandemia de COVID-19. A mera mudança da modalidade de ensino, por si só, não configura desequilíbrio, principalmente quando a instituição mantém a prestação de serviços educacionais, adaptando-se ao ensino remoto.

N
esse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MEDICINA. REDUÇÃO DE MENSALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. REVISÃO DAS MENSALIDADES. COVID-19. TEORIA DA BASE OBJETIVA. PARÂMETROS. CASO CONCRETO. REDUÇÃO BASEADA UNICAMENTE EM REDUÇÃO DE CUSTOS. REPOSIÇÃO DE AULAS EFETIVADA POSTERIORMENTE. DESCONTO INVIÁVEL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...].
2. A revisão de mensalidade de ensino superior afetado pela pandemia do Covid-19 não é automática, sendo necessário analisar a natureza do contrato e a conduta das partes, assim como a essencialidade do modo presencial das aulas, a redução de carga horária e a redução de custos do fornecedor, à luz da teoria da base objetiva prevista no art. 6º, V, do CDC. 3. A mera redução de custos não enseja, por si só, a redução da mensalidade, sendo necessário ponderar também investimentos da instituição de ensino em infraestrutura, equipamentos e treinamento de pessoal. 4. Diante da impossibilidade de redução das mensalidades de curso superior apenas com fundamento em redução de custos, sem se sopesar o incremento de custos com infraestrutura, equipamentos, pessoal, além da efetiva reposição das atividades práticas em momento posterior, o pedido deveria ter sido julgado improcedente.
Recurso especial provido. (REsp n. 2.192.489/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)

N
a mesma exegese:
AgInt no AREsp n. 2.434.003/RJ
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.

Assim,
a invocação genérica da pandemia de COVID-19 não possui o condão de, por si só, isentar o devedor de suas obrigações contratuais líquidas e certas. A aplicação da teoria da imprevisão exige a demonstração cabal do nexo causal entre o evento extraordinário e a impossibilidade absoluta do cumprimento da prestação, ônus do qual o apelante não se desincumbiu (Art. 373, I, do CPC).

Deste modo, é devida a observância ao princípio da
pacta sunt servanda
, cabendo ao magistrado zelar pela segurança jurídica das relações privadas, motivo pelo qual a manutenção da sentença, portanto, é medida que se impõe, visto que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Diploma Processual Civil. Trato continuativo e consoante consolidada jurisprudência, impõe-se reconhecer a legitimidade da cobrança das mensalidades até o termo final do contrato ou a efetiva rescisão formal, o que não ocorreu na espécie.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada, majorando, na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011578-70.2024.8.08.0021

APELANTE:
LUCIANA DE OLIVEIRA SERAFIM

APELADO:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO AO ENSINO E PESQUISA (IDAPES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por LUCIANA DE OLIVEIRA SERAFIM em face de Id 15450656, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada por INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO AO ENSINO E PESQUISA (IDAPES), condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 26.480,00 (vinte e seis mil quatrocentos e oitenta reais) referente a parcelas vencidas de curso de pós-graduação
.

O eminente Relator proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. Em sua análise, destacou, seguindo a linha de precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, que o abandono do curso, desacompanhado de requerimento administrativo de trancamento ou desistência, não possui o condão de desconstituir a obrigação pecuniária, uma vez que o serviço permaneceu à disposição da discente.

Conforme ressaltado no voto condutor, a parte autora limitou-se a arguir fatores externos,
“
sem colacionar qualquer elemento idôneo capaz de infirmar a higidez do débito ou comprovar a falha na prestação do serviço por parte da instituição”.

O eminente Relator destacou:

"Para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de rigor a comprovação efetiva de desequilíbrio contratual para a exclusão ou redução de mensalidades escolares em situações excepcionais, como a pandemia de COVID-19. A mera mudança da modalidade de ensino, por si só, não configura desequilíbrio, principalmente quando a instituição mantém a prestação de serviços educacionais, adaptando-se ao ensino remoto
.
"

Após detida análise dos autos e dos fundamentos apresentados pelo nobre Relator, manifesto minha convergência integral com o seu posicionamento.

É princípio basilar do direito processual que cabe à parte que alega o ônus de provar suas afirmações. No caso em tela, a Apelante falhou em apresentar provas concretas e seguras que amparassem sua pretensão, tornando a manutenção da sentença uma medida de rigor.

DO EXPOSTO
, acompanho integralmente o voto do relator e manifesto-me pelo conhecimento e desprovimento do recurso, nos exatos termos consignados no voto de relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.